Tribunal: TCU
Processo: 002.431/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6206/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Espartaco Terceirização de Serviços e Operações de Segurança Ltda. (peça 76) contra o Acórdão 3141-TCU-1a Câmara (peça 73), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu a presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferiu o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e deu ciência à Caixa Econômica Federal de que o atestado apresentado pela licitante vencedora do Pregão Eletrônico 334/5688-2022 não logrou comprovar a prestação satisfatória dos serviços ali constantes, uma vez que a empresa emissora do documento atuava como mera intermediadora dos serviços prestados a próprios seus clientes pela licitante, em afronta ao item 8.5.1.1 do edital. Considerando que a deliberação embargada teve como fundamento as disposições contidas nos arts. 237, inciso VII, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e foi direcionada à Caixa Econômica Federal; considerando que, nos termos dos arts. 285, 286, caput e parágrafo único, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, tanto os embargos de declaração quanto o pedido de reexame podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; considerando que, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU, são partes no processo o responsável e o interessado, assim habilitado em razão de deferimento de pedido dirigido ao relator, por meio do qual se comprove, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere à licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame ( Acórdãos 90/2020-Plenário , relator: Marcos Bemquerer, e 1686/2019-Plenário, relator: Benjamin Zymler, entre outros); considerando que os embargos em exame não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido o recorrente reconhecido como interessado nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, II, 34, caput e §§ 1o e 2o, da Lei 8443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", e § 3o, 277, inciso III, 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Espartaco Terceirização de Serviços e Operações de Segurança Ltda. contra o Acórdão 3141-TCU-1a Câmara , por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação o embargante. 1. Processo TC- Processo 002.431/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Espartaco Terceirização de Serviços e Operações de Segurança Ltda. (23.037.515/0001-61) 1.2. Interessado: Sciencecorp Desenvolvimento Ltda. (13.460.723/0001-15) 1.3. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.8. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (OAB/DF 24.749), representando Espartaco Terceirização de Serviços e Operações de Segurança Ltda.; André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 17.753), Lenymara Carvalho (OAB/DF 33.087) e Marcela Portela Nunes Braga (OAB/DF 29.929 representando Caixa Econômica Federal 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.